Tribunal: STF
Processo: ARE 796082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu  recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 3, p. 93): 

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR DA IAPEP SUSCITADA E DECLARADA EX OFFICIO. REINTEGRAÇÃO IN LIMINE DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO. RECOMPOSIÇÃO LIMINAR DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE CARGOS INACUMULÁVEIS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONVALIDADA. DECADÊNCIA (ART. 54, DA LEI N. 9.784/99). DEMISSÃO INDEVIDA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO DIANTE DA ANÁLISE DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
    1. O ato administrativo de demissão não está no restrito rol de competências privativas do Governador do Estado (art. 102, IX, da Constituição Estadual do Piauí), podendo ser delegado aos Secretários de Estado. Ademais, a assinatura do Secretário de Administração na portaria de demissão atesta sua legitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
    2. Diretor de autarquia estadual (IAPEP) que não concorreu para a prática do ato demissional, não tem competência para revogá-lo, e, por conseguinte, não possui legitimidade passiva para compor a demanda. Preliminar suscitada e declarada de ofício.
    3. A reintegração liminar de servidor no cargo público não importa na satisfação total do objeto da demanda (art. 1°, da Lei 8.437/92), já que esta decisão não impede o seu afastamento definitivo ao final da contenda.
    4. Medida liminar que não cria nova situação jurídica, mas apenas restaura ou recompõe vantagens suprimidas da remuneração de servidor público não se enquadra na vedação contida no art. 2°-B, da Lei n. 9.474/97.
    5. A situação jurídica do servidor que acumula indevidamente cargos públicos por prazo superior a 05 (cinco) anos, resta convalidada pela ação do tempo, impedindo sua desconstituição pela Administração Pública por força do instituto da decadência (art. 54, da Lei n°. 9.784/99). Precedentes do STJ.
    6. Embora tenha o Impetrante direito à restituição dos vencimentos proporcionalmente ao período de afastamento indevido do serviço público, a via mandamental não se presta para fins de cobrança (Súmula n° 269, do STF).
    7. Segurança parcialmente concedida.
    8. Quanto ao Agravo Regimental interposto, em nome dos princípios da economia processual e da celeridade, julga-se prejudicado, em face da similitude entre as teses trazidas pelo recurso e as abordadas pelo presente mandamus.”

 Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 3, p. 159).
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, da Constituição da República.
Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o reconhecimento da acumulação ilícita dos cargos públicos confirmada ao julgamento do mandado de segurança acarretou na aplicação da teoria do fato consumado em hipótese vedada pelo ordenamento jurídico.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso à luz do óbice das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 3, p. 221).
Em 19.04.2016 (eDOC 5), determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral referente ao Tema 839. 
Entretanto, o órgão de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido por considerar que a questão dos autos não guarda similitude com o Tema 839, em acórdão assim ementado (eDOC 8):

“MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA POR SUPOSTA DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. TEMA N° 839 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO O DISTINGUEM DA TESE FIXADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
1. In casu, apesar do julgamento do Tema nº 839 do STF, que versa sobre a possibilidade de se anular ato administrativo após decorrido o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, deve-se manter o voto anteriormente proferido, na medida em que não contrapõe a sistemática de repercussão geral em decorrência das peculiaridades do caso concreto em análise. 
2. A tese de repercussão geral fixada trata especificamente sobre a revisão de concessão de anistia a cabos e soldados da Aeronáutica, enquanto a presente demanda versa sobre a acumulação indevida de cargos e decadência administrativa, que pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, ainda que em regra não ocorra. Embora a alegação de inaplicabilidade do prazo decadencial encontre amparo jurisprudencial, tendo servido de fundamento jurídico para fixação da referida tese, o próprio julgado observou que revisão do ato administrativo está condicionada à demonstração da má-fé do beneficiário, que deve ocorrer no âmbito do procedimento administrativo com observância do devido processo legal – por tal razão, excepcionalmente, admite-se o reconhecimento da decadência, que é reconhecida até mesmo no âmbito do Supremo. 
3. Da análise dos autos, a decadência administrativa foi reconhecida em razão da constatação da boa-fé do administrado e da inércia da Administração Pública em anular atos favoráveis aos seus destinatários, conforme previamente constatado no acórdão recorrido. Logo, na medida em que foi reconhecida a inaplicabilidade da tese fixada ao presente caso, mantém-se o entendimento disposto no acórdão recorrido, razão pela qual deve ser adotado o procedimento versado no art. 1.041 do CPC/2015, remetendo-se os autos à Vice-Presidência para apreciação da admissibilidade do Recurso Extraordinário.
4. Juízo de retratação não realizado. Segurança concedida.”

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Constata-se que, de fato, a matéria aqui versada diverge daquela discutida no Tema 839 da repercussão geral, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou a remessa dos autos para aplicação do que previsto no art. 1.036 do CPC. É que, no referido paradigma, a tese fixada versa sobre prazo decadencial de autotutela no contexto da revisão de atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, enquanto nos presentes autos discute-se o prazo quinquenal sob a ótica do reconhecimento de situação fática de acumulação de cargos públicos.
Nesse sentido, passo à análise do recurso extraordinário com agravo e entendo, contudo, que a irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 3, p. 114):

“(...) Em que pese a adequada constatação de acumulação ilícita de cargos públicos, verifico que a autoridade administrativa que conduziu o processo administrativo disciplinar suprimiu a faculdade do servidor de escolher a permanência no cargo que melhor lhe aprouvesse, determinando, sponte sua, a demissão daquele vinculado ao IAPEP. Esta falha procedimental, por si só, enseja a anulação da decisão, com retorno ao status quo ante, determinando ao presidente do Processo Administrativo Disciplinar n° SEAD 012/2012 - KM que repare este vício.
Contudo, as circunstâncias fáticas envolvidas no writ determinam a aplicação da Teoria do Fato Consumado, que tem por objetivo atender ao princípio da boa fé objetiva, de modo a respeitar as situações jurídicas consolidadas no tempo. (...).”

Sob esse enfoque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao decurso de prazo quinquenal para apuração de acumulação ilícita de cargos públicos e eventual aplicabilidade da teoria do fato consumado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.420.385 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)(grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.
 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.324.803-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08. 10.2021)(grifei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
Publique-se. 
Brasília, 12 de junho de 2024.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente